Tribunal: STF
Processo: RE 434934
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. NATUREZA DA VANTAGEM
INTEGRADA AOS PROVENTOS. CONTROVÉRSIA
INFRACONSTITUCIONAL.
Discussões acerca da natureza das parcelas que
 integram a remuneração ou os proventos do servidor não têm lugar em
 sede de recurso extraordinário, ante a necessidade de interpretar a
 legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas
279 e 283 do STF.
Agravo regimental desprovido.